Tribunal: TJMT
Processo: 1021770-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021770-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 333.094.699-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Transferência hospitalar com urgência. Astreintes contra a fazenda pública. Substituição por bloqueio judicial. Recurso parcialmente provido
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que determinou a transferência do agravado, portador de Diabetes Mellitus com pé diabético e risco de amputação, para hospital com suporte de UTI no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Alega o agravante a existência de alternativa viável na rede estadual e requer, alternativamente, a substituição da multa por bloqueio judicial
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da ordem judicial de transferência hospitalar em virtude da urgência médica comprovada; e (
ii
) estabelecer se a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública pode ser
substituída por bloqueio judicial como meio de coerção menos oneroso ao erário
.

III.

Razões de decidir

3.
A saúde constitui direito fundamental assegurado constitucionalmente, devendo ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, conforme decidido pelo STF no RE no 855.178 (Tema 793 da repercussão geral).

4.
Laudo médico demonstra de forma inequívoca o quadro grave de saúde do agravado e a necessidade urgente de tratamento especializado com suporte hospitalar adequado, sob pena de amputação e risco de morte.

5.
A tutela de urgência está devidamente fundamentada na prova inequívoca da necessidade médica, bem como na responsabilidade solidária do Estado na efetivação do direito à saúde.

6.
A imposição de multa diária contra o Estado é juridicamente possível, porém o bloqueio judicial de verbas públicas mostra-se medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, conforme previsão do art. 139, IV, do CPC e enunciado 74 do CNJ.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece o bloqueio judicial como meio mais adequado de coerção em demandas de saúde pública, mitigando o impacto financeiro sobre a coletividade
.

IV.

Dispositivo

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido solidariamente por todos os entes federativos, inclusive por meio de medidas judiciais urgentes quando necessário.

2. Em demandas que envolvam obrigação de fazer na área da saúde, o bloqueio judicial constitui meio coercitivo mais eficaz e menos oneroso ao erário do q
ue a imposição de multa diária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC,
arts
. 4o, 139, IV, e 829, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.03.2019 (Tema 793); CNJ, Enunciado no 74. TJMT, N.U 1002462-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.12.2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela no 1008361-12.2025.8.11.0040, que deferiu a tutela provisória para determinar a imediata transferência do autor para unidade com suporte de UTI, além da adoção das providências necessárias ao tratamento
especializado para lesão necrótica em pé esquerdo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)

Inconformado, o Estado sustenta, em síntese, que o tratamento poderia ser realizado em unidade pública estadual, especialmente no Hospital Júlio Müller, inexistindo comprovação de que não haveria alternativas terapêuticas disponíveis no território. Alega que a decisão desconsiderou os princípios da descentralização e da regionalização, pilares do Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF e Lei 8.080/90).

Afirma que a fixação de astreintes contra o ente público é medida inadequada e onerosa à coletividade. Defende a substituição da multa por bloqueio judicial, medida mais eficaz ao cidadão e menos gravosa ao erário, conforme precedentes do STJ, TJMT e Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Aduz que, ainda que mantida, a multa deve ser revista a qualquer tempo, podendo ser reduzida ou afastada, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência do STJ em recursos repetitivos.

A Defensoria Pública, em defesa do agravado, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, mediante substituição da multa por bloqueio de valores em contas públicas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o recorrente se insurge contra decisão que
determinou a transferência do autor para hospital com suporte de UTI, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
, alegando
que o tratamento poderia ser realizado na rede estadual, especialmente no Hospital Júlio Müller, não tendo sido comprovada a inexistência de alternativas terapêuticas no território. Pleiteia, alternativamente, a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial, por se mostrar meio menos oneroso ao erário.

O agravado é portador de Diabetes Mellitus com diagnóstico de pé diabético, apresentando lesão necrótica em pé esquerdo de aproximadamente 5 cm com osso aparente, conforme relatório médico que comprova a urgência do tratamento e o risco de amputação do membro afetado
, é o que se confere no Id. 197580918
.

O recurso merece parcial provimento, exclusivamente para substituir a multa cominatória por bloqueio judicial em caso de descumprimento da obrigação.

Da necessidade específica de transferência para unidade com suporte de UTI

A decisão que determinou a transferência do paciente para unidade hospitalar com suporte de Unidade de Terapia Intensiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade do quadro clínico apresentado e na
necessidade de monitoramento especializado contínuo, conforme critérios médicos estabelecidos.

O relatório médico da doutora Maria Eduarda Costa Oliveira – CRM-MT 16231 (Id. 197580918) é categórico ao esclarecer que o paciente é portador de Diabetes Mellitus, atualmente com diagnóstico de pé diabético, apresentando lesão em membro inferior com sinais clínicos compatíveis com infecção e comprometimento vascular periférico.

Conforme atestado médico, dada a natureza crônica da doença de base e o estado atual da ferida, o caso exige abordagem especializada e urgente, com avaliação multidisciplinar (clínico, cirurgião e vascular), além de suporte adequado para controle glicêmico rigoroso, antibioticoterapia quando indicado e medidas de alívio de pressão na região afetada.

A necessidade de suporte de UTI justifica-se pelos riscos específicos detalhados no documento médico, que comprova que a permanência prolongada com ferida aberta, sem o manejo adequado, pode evoluir para: agravamento da infecção local, inclusive com risco de osteomielite; comprometimento irreversível dos tecidos moles e vasos locais; necessidade de procedimentos mais invasivos como desbridamento extenso ou amputação; e risco aumentado de
sepse e óbito
.

O controle glicêmico rigoroso exigido pelo quadro clínico demanda monitoramento contínuo e especializado, com capacidade de ajustes frequentes da terapia, o que somente é viável em ambiente de terapia intensiva. A avaliação multidisciplinar necessária, envolvendo clínico, cirurgião e vascular, requer estrutura hospitalar de alta complexidade com disponibilidade imediata de especialistas e recursos diagnósticos.

A antibioticoterapia direcionada e as medidas de alívio de pressão na região afetada, em paciente com comprometimento vascular periférico, exigem vigilância constante de parâmetros vitais e resposta terapêutica, sendo fundamental a disponibilidade de suporte ventilatório e hemodinâmico imediato em caso de deterioração clínica decorrente de sepse.

O documento médico reforça a necessidade de tratamento oportuno e contínuo, com o objetivo de preservar a funcionalidade do membro, evitar complicações maiores e garantir melhor qualidade de vida ao paciente, evidenciando que a transferência para unidade com suporte de UTI constitui medida imprescindível para atender aos protocolos assistenciais adequados.

Dessa forma, a exigência de transferência para unidade com suporte de UTI não constitui preciosismo médico, mas medida técnica fundamentada na avaliação especializada e nos riscos concretos identificados, sendo imperiosa para preservar a funcionalidade do membro e evitar as complicações graves descritas no relatório médico
.

Com efeito, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Trata-se de direito fundamental que não pode ser considerado como norma programática, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

A Constituição Federal, em consonância com as Constituições mais avançadas, dedicou especial consideração à preservação da dignidade da pessoa humana, à proteção do consumidor e aos direitos sociais, dentre
eles o direito à saúde. A integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

É consolidado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos, firmando-se no Tema 793 a seguinte tese de repercussão geral:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Com já mencionado, o
relatório médico juntado aos autos atesta de forma inequívoca que o paciente é portador de Diabetes Mellitus, apresentando pé diabético com lesão em membro inferior compatível com infecção e comprometimento vascular periférico. O documento médico explicou que dada a natureza crônica da doença e o estado atual da ferida, o caso exige abordagem
especializada e urgente
, com avaliação multidisciplinar e suporte adequado para controle glicêmico rigoroso.

Detalhou ainda que a permanência prolongada com ferida aberta, sem manejo adequado, pode evoluir para agravamento da infecção local, com risco de osteomielite, comprometimento irreversível dos tecidos moles e vasos locais, necessidade de procedimentos mais invasivos como desbridamento extenso ou amputação, e risco aumentado de sepse e óbito
, conforme relatório médico da doutora Maria Eduarda Costa Oliveira – CRM-MT 16231 (Id. 197580918)
.

Nesse sentido, não subsiste dúvida quanto à
probabilidade do direito
e, no mesmo sentido,
o perigo de dano está demonstrado pelo risco concreto de agravamento do quadro clínico e possível amputação do membro.

Assim, não merece acolhimento a pretensão do Estado agravante de revogação da tutela de urgência, que se encontra devidamente fundamentada na urgência médica comprovada e na responsabilidade constitucional solidária dos entes federativos.

Com efeito, e
mbora juridicamente seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

No caso da saúde pública, como é de conhecimento notório, a falta ou insuficiência de serviços e produtos decorre de problemas estruturais, como a demora dos processos de compras públicas, a impossibilidade de venda direta ao Poder Público por vários fornecedores em decorrência de penalidades anteriores, a ausência de interesse de venda
direta ao Poder Público pelos prazos alargados para pagamento, entre outros fatores. Não se trata de problema local, mas nacional, em todos os níveis federativos.

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em demandas envolvendo o direito à saúde, o bloqueio judicial se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostrando-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação:

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO (...) Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.
"
(TJMT NU
1002462-95.2021.8.11.0000
– Segunda Turma de Direito Público e Coletivo, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 9.12.2021)

Para a parte autora, o direito processual deve garantir a satisfação do seu direito no menor prazo razoável possível, conforme o artigo 4o do CPC. Para o Estado, o direito processual deve garantir a execução de sua obrigação pelo meio menos oneroso possível, nos termos do artigo 829, § 2o do CPC.

A fixação de multa termina gerando custos adicionais ao Estado, de modo que será a população em geral que arcará com o pagamento de tal quantia, sobrecarregando a coletividade com impostos ou diminuição de outros serviços públicos.

O Conselho Nacional de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

"
ENUNCIADO No 74: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
última

ratio
."

Dessa forma, em casos de saúde, a opção primária pelo bloqueio judicial consubstancia solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor (Estado), merecendo preferência em detrimento de multa ou sanção de qualquer espécie.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, exclusivamente para substituir a multa cominatória fixada na decisão agravada por bloqueio judicial
,
em caso de descumprimento da obrigação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025